Tribunal: TJBA
Processo: 8052395-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052395-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SZYCHTA

Advogado(s)
:
CLEBER ROGERIO DALEMOLLE

AGRAVADO: ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME e outros

Advogado(s)
:
LAVINIA SILVEIRA TEIXEIRA, TATYANA MELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PEDIDO FORMULADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VÍCIOS CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DO SEGUNDO RECORRENTE.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME e THIAGO SZYCHTA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo segundo Embargante, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido o chamamento ao processo. O primeiro Embargante apontou contradição, omissão e obscuridade, alegando que o pedido de chamamento foi tempestivo, formulado antes do início do prazo de contestação, e que o acórdão não analisou adequadamente a instrumentalidade das formas. O segundo Embargante apontou omissão quanto à ausência de menção expressa à reforma da decisão de primeiro grau na parte dispositiva do acórdão.

II. Questão em discussão
Discute-se se houve contradição e omissão no acórdão ao reconhecer preclusão no pedido de chamamento ao processo, apesar de este ter sido protocolado antes do início do prazo para contestar, e se a correção desses vícios justifica a modificação do julgado.

III. Razões de decidir
O pedido de chamamento foi apresentado em 28 de março de 2024, antes da audiência designada para 23 de abril de 2024, que marcaria o início do prazo para contestação.
A decisão embargada reconheceu preclusão com base em cronologia equivocada, gerando contradição entre os fundamentos adotados e os fatos processuais.
Houve também omissão quanto à análise do princípio da instrumentalidade das formas, o qual admite o aproveitamento de atos tempestivos praticados fora da peça de defesa, desde que sem prejuízo às partes.
A correção dos vícios identificados impõe a reforma do julgado, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau que havia deferido o chamamento ao processo.
Diante disso, resta prejudicada a análise dos embargos opostos por THIAGO SZYCHTA, ante a perda de seu objeto.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos. Acolhidos os embargos opostos por ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME, com efeitos infringentes. Julgados prejudicados os embargos de THIAGO SZYCHTA.
Tese de julgamento: "1. Não se configura preclusão o chamamento ao processo formulado antes do início do prazo de contestação. 2. A contradição entre a fundamentação do acórdão e a cronologia dos atos processuais impõe sua correção. 3. A instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos válidos e tempestivos, mesmo que praticados fora da peça contestatória, quando não houver prejuízo à parte adversa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 131, 277, 335, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0070989-78.2021.8.16.0000; TJSC, AI 4026092-40.2019.8.24.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010983-35.2023.8.05.0022
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
opostos por ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME (ID 82558747),

com efeitos infringentes, para, sanando a contradição e a omissão apontadas, modificar integralmente o Acórdão embargado e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8052395-75.2024.8.05.0000, mantendo hígida a decisão de primeira instância que deferiu o chamamento ao processo
; b)
JULGAR PREJUDICADO
o exame dos Embargos de Declaração opostos por THIAGO SZYCHTA (ID 82551065),

ante a perda de seu objeto
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça